Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803023-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARILETE JESSICA BATISTA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0803023-56.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CAMETÁ/PA

IMPETRANTE: MARTHA PANTOJA ASSUNÇÃO (OAB/PA Nº 17.859)

PACIENTE: MARILETE JESSICA BATISTA DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS. ART. 318 CPP. ORDEM CONCEDIDA.

1

- Sendo a paciente - comprovadamente - mãe de três filhos menores de 12 anos de idade, sob sua dependência, torna-se adequada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Aplicação do disposto no art. 318, V, do Código de Processo Penal e de precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

2 - Ordem concedida, confirmando a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau, em decisão devidamente fundamentada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela advogada Martha Pantoja Assunção, em favor de
Marilete Jessica Batista da Costa
, que responde à ação penal 0007553-37.2019.8.14.0012 perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

A impetrante esclarece que
“[n]o dia 24 de setembro de 2019 a Paciente MARILETE JÉSSICA BATISTA DA COSTA foi presa em flagrante, tendo sido Acusada, em seguida Denunciada pela suposta prática do crime capitulado pela autoridade policial no artigo 33 da Lei 11.343/06, porém no dia 26 de setembro de 2019 foi beneficiada com a prisão domiciliar, com base no artigo 318, inciso III, vez que é imprescindível aos cuidados especiais de menores de 6 (seis) anos de idade, conforme decisão de fls 24/25”.

Acrescenta que
“devido informações de uma testemunha de acusação (policial militar) em audiência, de que a Paciente estaria supostamente vendendo drogas para um usuário, informações essas que nem estavam relacionados aos fatos da .Denúncia, a Denunciada foi presa em audiência”
– em 17.03.2020.

Aduz que a coacta é mãe de três meninos menores de 12 anos de idade (10, 9 e 6 anos).

Junta documentos, inclusive a certidão de nascimento dos menores, comprovando a filiação.

Por esses motivos, pede:

“a) A Concessão LIMINAR da ordem, para que seja concedida a Liberdade Provisória, e /ou Substituição da Prisão preventiva por Prisão Domiciliar nos termos do artigo 318, inciso III e V do Código de Processo Penal à paciente MARILETE JÉSSICA BATISTA DA COSTA, levando-se também em consideração Recomendação CNJ nº 62/2020, em seus arts. 4º, inciso I, alíneas a e b, e 8º, §1º, inciso I, alínea b, com a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor desta;

b) Oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de "custos legis", para que apresente parecer;

c) A requisição de informações ao Meritíssimo Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, ora apontado como autoridade coatora;

d) A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor da paciente MARILETE JÉSSICA BATISTA DA COSTA a competente ordem de “habeas corpus”, para fazer impedir o constrangimento ilegal que a mesma vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que seja a paciente seja posta em liberdade;

e) Entendendo assim, que Douto Desembargador determine aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme instrui o HC 143641 do STF.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que concedi liminarmente a ordem, para que a prisão preventiva da coacta fosse substituída por domiciliar. Na mesma decisão, determinei que os autos fossem encaminhados à autoridade inquinada coatora e, em seguida, ao Ministério Público, para a emissão de parecer.

Informações no Id. nº 2.929.789.

A Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório
.

VOTO

Da análise de mérito dos autos,
ratifico os termos da liminar concedida
, na qual reconheci o direito de a paciente ter substituída sua prisão preventiva por domiciliar e, de forma a evitar tautologia desnecessária, colaciono-a, como razão de decidir:

“Da atenta leitura do decreto constritivo, constato que o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá amparou sua decisão no descumprimento de medidas anteriormente impostas e neste ponto, abro um parêntese para afirmar que as decisões judiciais não podem, inclusive em prol da insuperável segurança jurídica, serem descumpridas de forma voluntária e arbitrária.

Tolerar tal atitude, na falta de ponderação das circunstâncias do caso concreto, avilta, sem a menor margem de dúvida, o Estado Democrático de Direito, no qual, dentre outros ditames, ninguém pode sobrepujar a lei.

Entretanto, não podemos desconsiderar e deixar de ponderar que os benefícios assegurados pelo Constituinte e pelo legislador ordinário à mulher presa não se direcionam apenas a ela, mas, especialmente,
aos seus filhos, que suportam injustamente as consequências da custódia – em flagrante ofensa ao postulado constitucional da intranscendência subjetiva das sanções –, notoriamente em contrariedade aos artigos 227
[1]
e 229
[2]
da Constituição Federal
.

Neste ponto, salienta-se que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis,
sendo incontestável que os infantes necessitam dos cuidados maternos permanentes para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Nesse contexto, ressalto que, a despeito da fundamentação idônea esposada pela autoridade inquinada coatora, e não ignorando a gravidade do delito imputado à coacta,
constato ser hipótese da substituição da prisão preventiva em domiciliar
, tendo em vista que a paciente, comprovadamente (certidões de nascimento presentes no Id. nº 2.921.325), é mãe de três meninos menores de 12 anos, sendo um com 10, outro com 9, e o último, com 6 anos de idade, incidindo na hipótese do art. 318, inciso V, do CPP, que assim dispõe:

Art. 318: Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V- Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Tal situação foi decidida pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, em julgamento do
habeas corpus
coletivo de nº 143641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas naquele processo, estendendo a ordem às mulheres em idêntica situação no território nacional.

Assim, o STF entendeu que a análise de casos como o ora em apreço deve se dar de forma objetiva, bastando, para concessão do benefício, que a mãe comprove possuir filho menor de 12 anos de idade, não devendo ser autorizada a prisão domiciliar se: 1) a mulher tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça; 2) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes (filhos e/ou netos) e 3) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Nesse diapasão, a lei nº 13.769/2018 consolidou estes requisitos ao trazê-los no novo art. 318-A do Código de Processo Penal.

Assim, destaco novamente que, embora não despreze a gravidade do delito imputado à paciente, entendo que as circunstâncias do caso autorizam a substituição da prisão cautelar pela prisão domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados dos menores, o que, ao fim e ao cabo, atende a teleologia dos artigos 227 e 229 da Constituição da República.

Por tais razões,
concedo a liminar
para
determinar ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá que substitua a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com monitoração eletrônica
(se a comarca de Cametá for atendida por este sistema)
, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo.

Acrescento, por fim, que, no momento do cumprimento da medida
,
deva ser a paciente advertida
de que,
em caso de reiteração
,
estará descumprindo os fins a que se destina seu deferimento e, em consequência, por evidenciar a mais absoluta falta de zelo à prole,
voltará a ser custodiada na cadeia pública
.
” (grifos no original e novos)

Por todo o exposto, com a devida
venia
ao parecer do
custos legis
,
ratifico a liminar anteriormente concedida, para manter a substituição de sua custódia preventiva pela prisão domiciliar
,
sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo
a quo
entenda oportunas no curso do processo
, sendo-lhe dispensado, entretanto, o pagamento de fiança.

É como voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

2 Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Belém, 28/05/2020